Tribunal: TJDFT
Processo: 0008180-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008180-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA RECORRIDOS: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. INDUZIMENTO À OUTORGA DE PROCURAÇÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGOS 102 E 106 DO ESTATUTO DO IDOSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. DA CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 347 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA "F" DO ARTIGO 61 DO CP. 1. Pratica o delito do art. 102 da Lei n. 10.741/03, aquele que se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. 2. A conduta de induzir pessoa idosa, sem discernimento, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, é fato que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 106 da Lei 10.741/03, independentemente de ter havido prejuízo patrimonial à vítima. 3. Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, acrescido do dolo para a prática delitiva, a condenação é medida que se impõe. 4. A consunção ocorre quando um fato descrito pela norma absorve outros fatos que são necessários para a fase de preparação ou execução de outro crime. Incabível a aplicação desse instituto quando a prática dos delitos ocorre em momentos distintos e sem relação de dependência, como na espécie. 5. Considerando que o Ministério Público é o órgão acusador e que não foi elaborado pedido na peça inaugural de condenação pelo art. 347 do Código Penal, nem houve aditamento da denúncia posteriormente, não é possível ao Juízo analisar tal pedido por se encontrar adstrito ao princípio da congruência entre denúncia e sentença. 6. Inexistindo elementos suficientes para quantificar o dano sofrido pelo ofendido, pode o magistrado abster-se de fixar o valor mínimo, pois mister que a reparação por danos materiais também obedeça às disposições legais e constitucionais. 7. Em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior o entendimento de que "A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu" (EAREsp n. 1.311.636/MS). 8. No crime previsto no artigo 102 da Lei no 10.741/2003, não integra ou qualifica o tipo penal o fato de o crime ter sido cometido no âmbito doméstico, de modo que correta a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 400, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, asseverando que as provas colacionadas aos autos não teriam sido imediatamente verificadas pelo Ministério Público. Afirma que deveria ter sido reconhecida a nulidade do laudo pericial em face da ausência de assinatura do médico responsável e de resposta aos quesitos originários; e b) artigos 564, incisos IV e V, do CPP, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque o acórdão recorrido não teria observado o inventário extrajudicial, no qual o Sr. Leonardo, vítima, teria sido considerado capaz. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que teria ocorrido inexistência de fundamentação quanto ao reconhecimento da nulidade no inventário, e omissão quanto ao valor deste. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos X, LIV, LV e LXXVIII, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, e da duração razoável do processo, bem como à sua honra, porquanto não teria havido a correta colheita de provas com seu depoimento pessoal, a fim de se aferir suas condições físicas e emocionais. Articula que deveria ter sido submetida à avaliação pelo serviço psicossocial do Tribunal de Justiça, a fim de lhe garantir uma defesa justa dentro dos ditames constitucionais; e b) artigo 226, § 3o, porquanto entende que deveria ter sido reconhecida a união estável entre o Sr. Leonardo e a ora recorrente, pois ambos administravam o orçamento familiar, não tendo havido prova em contrário quanto à capacidade do Sr. Leonardo, e nem que a recorrente teria induzido este a passar procuração e fazer registro de união estável, pois à época dos fatos, ele era capaz e lúcido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e dos benefícios da justiça gratuita, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada KARLA ANDRÉA PASSOS, OAB/DF 11.895 (ID 22426954). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 400, §§ 1o e 2o, e 564, incisos IV e V, ambos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no sustentado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos X e LXXVIII, e 226, § 3o, ambos da CF, embora tenha a recorrente afirmado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. A propósito, veja-se, ainda, o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. E, caso ultrapassado tal óbice, para aferir se a recorrente teria ou não realizado desvios de recursos da vítima e induzido esta a outorgar procurações, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, encontrando óbice o apelo no enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2020, e STF – RE 1221446 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 1o/9/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021 e o ARE 1302156/MG, relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica KARLA ANDRÉA PASSOS, OAB/DF 11.895 (ID 22426954). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027